Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BEXIGA NEUROGÊNICA. CRIANÇA. SONDA HIDROFÍLICA. USO DOMICILIAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSTATADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, a autora, uma criança de 4 anos de idade, comprovou possuir mielomeningocele e bexiga neurogênica, sendo-lhe prescrito o uso de sonda hidrofílica.
3. O perigo da demora milita em favor da autora, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar dano à sua saúde, tendo em vista que o objetivo do tratamento é buscar a redução do risco de trauma e lesões a fim de proteger a autora do risco de infecções.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.